Tribunal: STF
Processo: Rcl 66533
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO ÀS SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Por fim, não é cabível reclamação que aponta como paradigma Súmulas desprovidas de efeito vinculante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.